Tribunal: CARF
Processo: 11610.007888/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.007888/2009-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARILENE CARNEVALLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
No caso de lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento,
o prazo de cinco anos para Fazenda Pública efetuar o lançamento de ofício tem
seu termo inicial na data de ocorrência dos fatos geradores ou no primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de não haver antecipação de pagamento.
IRPF. FATO GERADOR PERIÓDICO OU COMPLEXIVO.
Como o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) se apresenta
como periódico ou complexivo de periodicidade anual, o mesmo só se
completa em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar, de ofício, o recálculo do crédito tributário pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira (relator), que apenas negaram provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007888/2009-96
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Transcrevemos o relatório constante do Acórdão no 12-62.933, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 35 a 40:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 9 a 16, em que
foram apuradas as infrações de:
*Omissão de Rendimentos provenientes de processo trabalhista no 642/92 que tramitou
na 15a Vara do Trabalho de São Paulo, no valor de R$ 98.909,65 (fls. 10 a 12);
*Dedução indevida de Previdência Oficial de R$ 86.001,12 (fl. 13); e,
*Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 13.273,84 (fl. 14).
Em virtude dessa infração, foi apurado o crédito tributário de R$ 83.898,59 calculado
até 31.07.2009 (fl. 9).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Inconformada, a Interessada por meio de procuradora devidamente habilitada (fl. 17)
apresentou a impugnação de fls. 2 a 7, com as razões ali expostas.
Junta documentação.
Ao julgar a impugnação, em 29/1/14, a 18a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e tendo havido a antecipação do
pagamento do Imposto retido na fonte do contribuinte, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados a partir da data do
fato gerador do imposto de renda (art. 150, §4o, do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
OFICIAL E DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se manter o lançamento quando a contribuinte não junta à peça impugnatória
documentação probante contrapondo o feito fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 25/9/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 45, a Contribuinte, por meio de suas advogadas (procuração de fl. 56),
interpôs o recurso voluntário de fls. 48 a 55, em 21/10/14, alegando o que segue:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

Do sujeito passivo da obrigação

[...]

[...]
Da ocorrência do fato gerador

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da sujeição passiva
Segundo a defesa, alega a Recorrente ser o Banco Sofisa S/A o sujeito passivo da
obrigação tributária e que a Notificação de Lançamento deveria ter sido lavrada em nome deste,
porém, não merece guaria tal alegação.
Vejamos o que diz o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
[...]
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
[...]
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
Conforme se observa, o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a
pessoa obrigada ao pagamento do tributo e se diz “contribuinte” quando tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o fato gerador, o qual, no caso em tela, corresponde à
aquisição da disponibilidade econômica de renda auferida em processo judicial trabalhista.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

Atente-se que o art. 45 é muito claro ao qualificar como contribuinte o titular da
disponibilidade de renda, que é exatamente a situação na qual se encontra a Recorrente.
Ademais, à luz do que dispõe o § único do art. 45, a fonte pagadora pode ser, no
muito, responsável pela retenção e recolhimento do imposto devido pela contribuinte, porém,
cabe a esta, quando do ajuste anual, informar os rendimentos recebidos no ano-calendário, apurar
o imposto devido, compensar eventuais recolhimentos efetuados durante o ano e recolher a
diferença faltante, caso exista.
Portanto, não há como situar a fonte pagadora no polo passivo da relação
tributaria em comento, e nem mesmo a Recorrente na condição de responsável subsidiária, como
assim pleiteia em seu recurso.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, uma vez que recebeu dois pagamentos na ação trabalhista,
ou seja, um em 2002 e outro em 2004, o crédito tributário referente ao primeiro pagamento seria
indevido, pois teria sido atingido pela decadência.
Antes de considerações outras, para melhor análise da questão, trazemos os
seguintes dispositivos do CTN que tratam do prazo decadencial:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, o prazo para
a Fazenda Nacional apurar e lançar seus créditos, nas hipóteses em que o tributo obedeça ao
regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento (antecipação),
ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de início de
pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou simulação (parte final do §
4o, art. 150, do CTN).
Pois bem, vejamos o seguinte excerto do relatório que acompanha a Notificação
de Lançamento (fl. 10 e 12):
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

[...]

Subtraindo-se o rendimento declarado na DIRPF1 de R$ 356.087,55 do montante
de R$ 454.997,20, reajustado pela fiscalização e recebido pela Recorrente em 2004, chega-se ao
resultado de R$ 98.909,65, que corresponde à omissão apurada.
Portanto, o rendimento que compõe o objeto do lançamento, discutido nesse
processo, foi recebido em 2004, sendo nesse sentido, inclusive, a decisão recorrida. Confira-se:
Repise-se, que a notificação analisada trata de crédito tributário proveniente do ano
calendário de 2004 conforme a Complementação da Descrição dos Fatos Ação
Trabalhista recebida em 2004 em complemento ao valor incontroverso que fora
recebido em 2002 (fl. 10).
Logo, tendo em vista que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física se
apresenta como periódico ou complexivo de periodicidade anual, pois se realiza ao longo de um
intervalo de tempo, e só se completa em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, como o
lançamento foi cientificado à Recorrente em 27/7/09 (fl. 26), o crédito lançado não restou
atingido pela decadência, nem pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, e nem pela regra do art. 173,
inciso I, do mesmo diploma.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

1 Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela
Contribuinte:
*Omissão de Rendimentos provenientes de processo trabalhista no 642/92 que
tramitou na 15a Vara do Trabalho de São Paulo, no valor de R$ 98.909,65;
*Dedução indevida de Previdência Oficial de R$ 86.001,12; e,
*Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 13.273,84.
Pois bem!!
Embora não alegado pela Contribuinte - mas enfrentada pela DRJ, ressalte-se -
impõe-se analisar a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação judicial.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância concluiu que a importância
recebida acumuladamente em cumprimento de decisões da Justiça Trabalhista sofre a
incidência do imposto de renda no momento do recebimento e portanto deve ser informada
como rendimento tributável na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física beneficiária nos
termos da legislação em vigor.
A CSRF possui reiterada jurisprudência, no sentido de que as diferenças
decorrentes de verbas salariais, ainda que recebidas acumuladamente pelo contribuinte, devem
ser tributadas pelo imposto sobre a renda com a aplicação das tabelas progressivas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos percebidos a
menor), ou seja, de acordo com o regime de competência, consoante decidido pelo STF no
âmbito do RE 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-
B do Código de Processo Civil.
Neste sentido, confira-se a razões de decidir do voto vencedor do conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior no Acórdão 9202-005650, as quais adoto como fundamento do
presente voto, in verbis:
Reitero aqui, inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento diverso de alguns
Conselheiros desta casa, meu entendimento, já manifestado também na instância
ordinária, de desnecessidade de observância obrigatória do decidido pelo STJ no âmbito
do REsp 1.118.429/SP no caso sob análise, uma vez se estar a tratar ali, da tributação de
benefícios previdenciários recebidos acumuladamente, situação fática notadamente
diversa da dos presentes autos, onde não está a ser tratar de qualquer rubrica de
benefício ,mas sim de diferença remuneratória, auferida através de reclamatória
trabalhista.
Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi
objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em
julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
(em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte
em 23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por
maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a
incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
– regime de competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no 7.713, de 1988, note-se, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento
constantes de e-fl. 14, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, restarem respeitados os princípios
da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.007888/2009-96

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, determinando-
se, entretanto, de ofício, o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das
tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja,
de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital